Tribunal: CARF
Processo: 13839.004810/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.004810/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SKF DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
A exigência da multa isolada é formalizada através de lançamento de ofício,
em razão de descumprimento, por parte dos contribuintes, da legislação
tributária, no caso presente, a falta de recolhimento das estimativas mensais da
CSLL.
Não se enquadra, portanto, na classificação dos lançamentos por homologação,
em que a atividade de apuração e subseqüente pagamento constituem
atribuição dos contribuintes, razão pela qual o prazo de decadência deve ser
regido pelo disposto no artigo 173, I, do CTN.
Inteligência da Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta
ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
RECOLHIMENTO DA CSLL. ESTIMATIVA.
A pessoa jurídica, optante pela apuração do IRPJ e CSLL, com base no lucro
real anual, deve promover o recolhimento das estimativas mensais, na forma da
lei (com base na receita bruta e acréscimos ou balancetes de suspensão e
redução), mesmo que ao final do período (31 de dezembro) apure prejuízo
fiscal ou saldo negativo de CSLL a pagar, em razão de a contribuição social
devida no período se revelar inferior às estimativas recolhidas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do
IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à
pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo
pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de
cálculo estimadas (ou balancetes de suspensão/redução), por descumprimento
da obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.004810/2007-17
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar, com
fundamento na Súmula CARF no 104, a preliminar de decadência suscitada; i.ii) negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de multa isolada do período
dezembro/2002; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
lançamentos de multa isolada do período janeiro/2002, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente Convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone. Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte em epígrafe,
doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente de auto de infração relativo à exigência de multa de ofício
isolada, lavrado em 08/11/2007, contra a contribuinte em epígrafe, por falta ou
insuficiência no recolhimento de estimativas mensais da contribuição social sobre o
lucro líquido – CSLL, durante o ano-calendário de 2002, constituindo-se o crédito
tributário total de R$79.550,29, conforme consta no Termo de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 150:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas,
aos dispositivos legais mencionados.
001 – MULTAS ISOLADAS

FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO (PJ), lavrado
nesta data e que é parte integrante deste auto de infração.
Data

Valor Multa Isolada
31/01/2002

R$ 25.061,25
31/12/2002

R$ 54.489,04
Enquadramento Legal:
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07 c/c art. 106, inciso II, alínea “c”
da Lei no 5.172/66.”
O citado Termo de Verificação de Infração (PJ) está acostado às fls. 143/147 e
contém todo o procedimento fiscal, que culminou na lavratura do auto de infração,
conforme se pode constatar:
“CONTEXTO
I-INTRODUÇÃO
Em 17/07/2007, lavramos TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL cujo contexto
reproduzimos a seguir:
"Do procedimento de revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais relativa ao ano-calendário
2002
(DIPJ
2003),
foi(ram) constatada(s) as seguintes ocorrências:"
"l)Os valores informados em DIPJ referentes a "Contribuição para
o PIS/Pasep a Pagar" estão divergentes dos informados em DCTF ou
divergentes dos valores recolhidos aos cofres públicos."
"MÊS
DIPJ
DCTF
PGTO
SUSPENSÃO
DIPJxDCTF
jan/02
110.958,44
112.799,84
49,84
112.750,00
-1.841,40
fev/02
110.952,13
110.431,84
44,66
110.387,18
520,29
mar/02
139.693,14
140.652,16
17,77
140.634,39
-959,02
abr/02
136.474,91
140.467,94
16,10
140.451,84
-3.993,03
mai/02
138.927,34
129.843,58
10,55
129.833,03
9.083,76
jun/02
136.825,65
123.605,57
0,00
123.605,57
13.220,08
jul/02
128.128,57
138.583,91
48,22
138.535,69
-10.455,34
ago/02
139.728,00
145.220,54
16,55
145.203,99
-5.492,54
set/02
128.646,25
128.646,25
30,80
128.615,45
0,00
out/02
126.881,59
126.881,60
31,60
126.850,00
-0,01
nov/02
164.574,33
168.382,15
3.712,15
164.670,00
-3.807,82
dez/02
341.744,16
132.201,46
51,46
132.150,00
209.542,70
TOTAL 1.803.534,51
1.597.716,84
4.029,70
1.593.687,14
205.817,67

"2)Os valores informados em DIPJ referentes a "CSLL a Pagar" por
estimativa estão divergentes dos informados em DCTF ou divergentes dos
valores recolhidos aos cofres públicos."

"MÊS
DIPJ
DCTF
PGTO COMPENSAÇÕES
DIPJxDCTF
jan/02
104.455,49
52.692,81
54.333,00
0,00
51.762,68
fev/02
66.995,43
120.757,67 127.227,13
0,00
-53.762,24
mar/02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
abr/02
0,00
112.530,04
0,00
112,530,04
-112.530,04
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

mai/02
36.672,27
144.228,94
0,00
144.228,94
-107.556,67
jun/02
68.868,82
213.061,65
36.638,54
176.423,11
-144.192,83
jul/02
0,00

0,00
0,00
0,00
ago/02
0,00

0,00
0,00
0,00
set/02
0,00

0,00
0,00
0,00
out/02
0,00

0,00
0,00
0,00
nov/02
0,00

0,00
0,00
0,00
dez/02
108.978,08

0,00
0,00
108.978,08
TOTAL
385.970,09
643.271,11 218.198,67
433.182,09
-257.301,02

“Ante o exposto, fica o sujeito passivo, nos termos dos artigos
835, 927, 928 e 992 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), e do art. 71 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, INTIMADO a, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prestar
os esclarecimentos necessários quanto às ocorrências constatadas,
apresentando
a
devida
documentação
comprobatória
(escrituração
contábil e/ou fiscal), no local indicado a seguir."
"Local para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ, AVENIDA DR.
CAVALCANTI, 241, VILA ARENS, JUNDIAÍ, SP, CEP 13201-003."
"Fica o sujeito passivo também cientificado que se procederá ao
lançamento de oficio, mediante lavratura de auto(s) de infração, no
caso de deixar de atender ao(s) pedido(s) de esclarecimento(s) que
lhe(s) foi(rem) dirigido(s), recusar-se a prestá-lo(s) ou não o(s)
prestar satisfatoriamente, de conformidade com o disposto no art. 841,
inciso II, do RIR/99."
"A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do
artigo 7, parágrafo primeiro e inciso I do Decreto 70.235/72,
observado o disposto do artigo 909 do Decreto 3.000/99."
Em 20/07/2007, o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL lavrado em 17/07/2007
foi encaminhado via postal ao endereço declarado pelo contribuinte,
constante no cadastro da RFB: RODOVIA ANHANGÜERA, S/N° - KM 30 -
BAIRRO POLVILHO - CEP 07.770-000 - CAJAMAR - SP.
Em 24/07/2007, o contribuinte tomou ciência do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL lavrado em 17/07/2007, conforme Aviso de Recebimento - AR.
Em 27/07/2007, através de petição protocolada na DRF JUNDIAÍ sob
o n° 008748, o contribuinte requereu "prazo suplementar de 20 dias
para prestar os esclarecimentos solicitados" no Termo de Intimação
Fiscal, pedido esse deferido taci tamente.
Em 20/08/2007, o contribuinte, em atenção ao TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL lavrado em 17/07/2007, prestou esclarecimentos através de
documento protocolado na DRF JUNDIAÍ sob o n° 009881, cujo teor
reproduzimos, em parte, a seguir:
"2. Da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL"
"No ano de 2002, a SKF DO BRASIL LTDA realizava a apuração da
CSLL por regime de estimativa, efetuando o pagamento mensal da
contribuição com base em balancetes de suspensão e redução."
"Contudo, encerrado o periodo, no momento em que realizou o
ajuste entre os valores devidos e estimados a titulo de CSLL, a
empresa constatou alterações substanciais entre os valores devidos,
declarados e pagos, porém sem que houvesse saldo a pagar."
"Diante desse fato, a empresa ajustou suas apurações e declarou
na DIPJ a contribuição efetivamente devida, mês a mês, no ano de 2002,
porém, por mero equivoco formal, não efetuou a retificação das DCTFs"
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

"Todavia, imperioso destacar que tal erro não representou
qualquer prejuizo ao Fisco, vez que citado erro não ocasionou qualquer
saldo de tributo a pagar."
"Com efeito, segundo consta na DIPJ, no ano de 2002, a empresa
apurou um lucro tributável de R$ 4.288.556,52, sendo devida a titulo
de CSLL a quantia de R$ 385.970,09, enquanto o valor total declarado
em DCTFs foi R$ 643.271,11, dos quais R$ 218.198,67 foram pagos por
meio de guia Darf e R$ 433.182,09 foram pagos mediante compensações
com saldo negativo de IRPJ dos anos anteriores."
"Ou seja, a despeito de ter a empresa ocorrido em erro formal,
observa-se que ela remanesceu com uma base de cálculo negativa,
referente à diferença total dos valores pagos, declarados em DCTF, e
os valores de CSLL devidos, declarados em DIPJ. Diferença essa,
ressalte-se, apontada no próprio Termo de Intimação Fiscal."
"Nessa toada, vale transcrever a última linha da tabela constante
do Termo deIntimação Fiscal:
“MÊS......DIPJ.......DCTF.........PGTO.......COMPENSAÇÕES........DIPJXDCTF
TOTAL...385.970,09..643.271,11..218.198,67.....433.182,09.......257.301,02
"Outrossim, cumpre esclarecer que, embora já ciente do equivoco
ocorrido, a empresa não efetuou a compensação dos valores pagos a
maior a titulo de estimativas de CSLL, em razão da vedação imposta
pelo artigo 10 da Instrução Normativa n° 600/05 que assim dispõe:"
"Art. 10. A pessoa juridica tributada pelo lucro real, presumido
ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de
renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
impostou ou da contribuição, bem assim a pessoa juridica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do periodo de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL
do periodo."
"Segundo mencionado dispositivo normativo, a pessoa juridica que
efetuar pagamento a maior da CSLL a titulo de estimativa mensal,
somente (orig. grifado) poderá (orig. grifado) aproveitá-lo ao final
do periodo de apuração como saldo negativo da contribuição."
"Isso posto, entende a empresa ter prestado os esclarecimentos
necessários solicitados."
Em 18/09/2007, lavramos TERMO DE CIÊNCIA E DE CONTINUAÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
Em 19/09/2007, o contribuinte tomou ciência do TERMO DE CIÊNCIA E
DE CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL lavrado em 18/09/2007, conforme
Aviso de Recebimento - AR.
II-APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em documento protocolado na DRF JUNDIAÍ sob o n° 009881, o
contribuinte assim se manifesta:
"Diante desse fato, a empresa ajustou suas apurações e declarou
na DIPJ a contribuição efetivamente devida, mês a mês, no ano de 2002,
porém, por mero equivoco formal, não efetuou a retificação das DCTFs"
Na Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o lucro
Liquido Mensal por Estimativa, o contribuinte informou em janeiro/2002
e dezembro/2002 os seguintes valores a pagar:
MÊS............CSLL A PAGAR
Janeiro/2002... 104.455,49
Dezembro/2002.. 108.978,08
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

De acordo com o dispositivo legal reproduzido a seguir, extraído
do RIR/99, O contribuinte optou pelo pagamento da contribuição ao
efetuar o recolhimento em 28/02/2002 da CSLL correspondente ao mês de
janeiro/2002, no valor de R$ 54.333,00:
"Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no
lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada
mês, determinados sobre base de cálculo estimada (Lei n° 9.430, de
1996, art. 2o)."
"Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade,
observado o disposto no art. 232 (Lei n° 9.430, de 1996, art. 3°,
parágrafo único)."
De acordo com a DIPJ 2003, AC 2002, entregue em 28/09/2007, ou
seja, no curso da ação fiscal, e na qual, segundo o contribuinte, a
empresa ajustou suas apurações e declarou a contribuição efetivamente
devida, de acordo com as DCTF do Io trimestre/2002 e 4o trimestre/2002,
e de acordo com os pagamentos localizados no sistema SINAL08, houve
falta ou insuficiência do recolhimento da estimativa relativa ao ano-
calendário 2002.
MÊS.......DIPJ.........DCTF.......PGTO.......COMPENSAÇÕES.......DIF DIPJxPGTO
jan/02..104.455,49...52.692,81..54.333,00...........0,00..........50.122,49
dez/02..108.978,08........0,00.......0,00...........0,00.........108.978,08
Nos artigos 14, 15 e 16, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
93, de 24 de dezembro de 1997, encontramos as seguintes determinações:
"Art. 14. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou da
contribuição social sobre o lucro sujeita a pessoa jurídica aos
acréscimos legais previstos na legislação tributária federal. "
"Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha
optado pelo pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à
multa de ofício sobre os valores não recolhidos."
"Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por
estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício
abrangerá:"
"I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e
não recolhidos; "
Tendo em vista a constatação de que o contribuinte não recolheu
corretamente a CSLL Estimativa relativa a janeiro/2002 e
dezembro/2002, efetuamos nos termos do art. 843 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, através de Auto de Infração do qual este termo
é parte integrante, o lançamento de ofício das diferenças apuradas
entre os valores lançados na DIPJ, não declarados em DCTF, e os
efetivamente pagos.
DIFERENÇAS APURADAS
MÊS.........DIPJ(l).....Recolhido(2)....Diferença(1-2)....Multa(%)...Valor da Multa
Jan/2002..104.455,49......54.333,00......50.122,49.........50,00........25.061,25
Dez/2002..108.978,08...........0,00.....108.978,08.........50,00........54.489,04
TOTAL.....213.433,57......54.333,00.....159.100,57......................79.550,29
OBSERVAÇÕES
Art. 843, RIR/99. "Poderá ser formalizada exigência de crédito
tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora,
isolada ou conjuntamente (Lei n° 9.430, de 1996, art. 43)."
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente
Termo, em 03 (três) vias de igual forma e teor, assinado pelo(s)
Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, cuja ciência e
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

cópia do contribuinte se dará via postal, por Aviso de Recebimento
(AR).”

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Inconformada com a exigência fiscal, da qual foi cientificada em 14/11/2007,
conforme AR de fls. 154, a contribuinte, por seu procurador legalmente habilitado,
interpôs, em 05/12/2007, impugnação de fls. 157/172, acompanhada dos documentos
de fls. 173/218, expondo em sua defesa as razões de fato e de direito a seguir
sintetizadas:
1) faz um breve resumo dos fatos e diz que a impugnação apresentada é
tempestiva, porquanto foi intimada da autuação em 14/11/2007, apresentando
contestação dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 15, do Decreto no
70.235, de 1972;
2) define o caráter tributário da contribuição social sobre o lucro líquido, cita
jurisprudência, além dos artigos 149 e 195, da Constituição Federal;
3) diz que a decadência é a perda do direito de a Fazenda Nacional efetivar o
lançamento de tributos e contribuições, e que apenas a lei complementar pode dispor
sobre a matéria, conforme artigo 146, inciso III, alínea “b”, do CTN;
4) afirma que a CSLL se sujeita ao lançamento por homologação, caso em que a
decadência se enquadra no disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, conforme
jurisprudência, que reproduz, corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, que
afastou a aplicação do art. 45, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na contagem do
prazo decadencial;
5) considerando que a impugnante foi notificada do lançamento apenas em
14/11/2007, todos os valores relativos a fatos geradores ocorridos há mais de cinco
anos contados regressivamente dessa data já foram alcançados pela decadência;
6) entende, desse modo, que a multa isolada, relativa ao mês de janeiro/2002, é
inexigível, posto que já era defeso à Administração efetuar o seu lançamento, razão
pela qual requer o seu cancelamento;
7) no mérito, assevera que, muito embora tenha deixado de recolher a estimativa
do mês de dezembro/2002, no importe de R$108.978,08, a impugnante detinha um
crédito em face da Fazenda Nacional, relativo a meses anteriores, tanto é assim que,
mesmo sem o recolhimento de dezembro/2002, ainda apurou saldo negativo da CSLL,
no valor de R$257.301,02;
8) aduz que, conforme legislação específica, a contribuição social, nos mesmos
moldes do imposto de renda, pode ter suspenso o recolhimento das estimativas
mensais, desde que levantado o balanço/balancete de suspensão e redução;
9) foi exatamente o que ocorreu, no caso da contribuinte, porquanto, em
dezembro/2002, apesar de ter apurado estimativa a pagar, os recolhimentos anteriores
já eram muito superiores ao realmente devido, o que dispensava o pagamento da
referida estimativa, conforme jurisprudência e legislação;
10) afirma, ainda, que a fiscalização incorreu em contradição, ao lançar a multa
isolada, em relação ao mês de dezembro/2002, visto que, se a estimativa era devida, o
lançamento deveria cobrar o próprio tributo, e não a penalidade isolada de 75%;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

11) informa que apurou a CSLL com base em balanço ou balancete de
suspensão/redução, conforme se pode comprovar pelo exame da ficha 16, da
DIPJ/2003, e mesmo podendo suspender o recolhimento da CSLL, apurou saldo
negativo ao final do ano-calendário de 2002, no importe de R$257.301,02;
12) cita a legislação que regra a multa isolada, e diz que, após o encerramento
do ano-calendário, a penalidade é aplicada apenas sobre a diferença positiva entre a
contribuição social devida no ano e as estimativas mensais obrigatórias, conforme
jurisprudência reproduzida;
13) no presente caso, tal não ocorreu, porquanto foi apurado saldo negativo de
CSLL a pagar, ao final do ano-calendário de 2002, motivo porque o lançamento da
multa isolada de 75% é totalmente improcedente;
14) requer, ao final, o integral acolhimento dos argumentos aduzidos na
impugnação, pleiteando que o auto de infração seja anulado em sua totalidade,
determinando-se o arquivamento do respectivo processo administrativo, além de
protestar pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
A exigência da multa isolada é formalizada através de lançamento de ofício,
em razão de descumprimento, por parte dos contribuintes, da legislação
tributária, no caso presente, a falta de recolhimento das estimativas mensais da
CSLL.
Não se enquadra, portanto, na classificação dos lançamentos por homologação,
em que a atividade de apuração e subseqüente pagamento constituem
atribuição dos contribuintes, razão pela qual o prazo de decadência deve ser
regido pelo disposto no artigo 173, I, do CTN.
RECOLHIMENTO DA CSLL. ESTIMATIVA.
A pessoa jurídica, optante pela apuração do IRPJ e CSLL, com base no lucro
real anual, deve promover o recolhimento das estimativas mensais, na forma da
lei (com base na receita bruta e acréscimos ou balancetes de suspensão e
redução), mesmo que ao final do período (31 de dezembro) apure prejuízo
fiscal ou saldo negativo de CSLL a pagar, em razão de a contribuição social
devida no período se revelar inferior às estimativas recolhidas.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do
IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à
pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo
pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada mês, determinados sobre bases de
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

cálculo estimadas (ou balancetes de suspensão/redução), por descumprimento
da obrigação de antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
A impugnação é tempestiva, dotada dos pressupostos legais de admissibilidade,
pelo que dela se conhece.
Conforme relatado, a contribuinte foi autuada em procedimentos de revisão
interna de declaração de informações econômico-fiscais, relativa ao ano-calendário de
2002, tendo-se apurado a falta de recolhimento de estimativas da CSLL, relativas aos
meses de janeiro e dezembro/2002, dando ensejo à exigência fiscal da multa de ofício
isolada, no percentual de 50% sobre os valores não recolhidos.
Na impugnação interposta, a autuada levanta a questão da preliminar de
decadência do direito de lançar, por parte do Fisco, especificamente com relação ao
período de apuração em janeiro/2002, considerando-se que foi notificada da exigência
fiscal apenas em 14/11/2007, quando já havia decorrido mais de 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
O Art. 150, § 4o, do CTN, invocado pela contribuinte, em sua defesa, assim
dispõe:
“Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o - Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
A antecipação a que alude o caput acima transcrito não se confunde com a
antecipação determinada pela Lei 9.430, de 1996, para a sistemática de apuração anual
do resultado.
O citado art. 150 trata do dever de apurar tributos e recolhê-los sem o prévio
exame da autoridade administrativa, no qual se incluem não só as antecipações do
IRPJ como também o recolhimento decorrente do ajuste ao final do período.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

As antecipações determinadas pela Lei 9.430, de 1996, são obrigações
acessórias impostas aos contribuintes, que não querem se sujeitar à apuração trimestral
do tributo, e optam por fazê-lo apenas ao final do ano calendário. Tanto que,
isoladamente, sequer são hábeis a extinguir o crédito tributário nos termos do
parágrafo 1o do mesmo artigo, dado que ele somente é definitivamente apurado ao
final do ano calendário.
Trata-se de obrigação acessória, porque a estimativa não pode ser considerada
propriamente um “tributo” devido, a ser extinto, por pagamento, mas apenas uma
“antecipação estimada” do tributo, a ser calculado como devido, ao final do período de
apuração, e que é devida e recolhida apenas para validar uma determinada sistemática
de tributação de livre opção do contribuinte, qual seja, o Lucro Real Anual.
Ratificam tal interpretação, as disposições dos artigos 15 e 16 da Instrução
Normativa no 93, de 24 de dezembro de 1997 (DOU 29/12/1997), nas quais se verifica
que a falta de pagamento das antecipações devidas a título de estimativas de IRPJ e
CSLL, somente pode ensejar o lançamento de multa isolada, por descumprimento da
obrigação acessória de recolhimento das antecipações mensais, necessárias a validar a
opção pelo Lucro Real Anual, não sendo possível o lançamento de ofício das
estimativas propriamente ditas.
O que demonstra que tal obrigação não se configura, de fato, como obrigação
principal. É a seguinte a redação dos dispositivos em comento, in verbis:
“Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
§ 1o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado mês,
ensejarão a aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor indevidamente
reduzido ou suspenso.
§ 2o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 2o do artigo anterior,
no prazo nela consignado, o Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional procederá à
aplicação da multa de que trata o "caput" sobre o valor apurado com base nas regras
dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 3o do artigo anterior.
§ 3o A não escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do balanço ou
balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10, aplicando-se o
disposto no § 1o.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento
da quota única do imposto.” (grifo acrescido)

Aliás, é justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo), que foi instituída uma multa isolada (ou seja, cobrada sem que o principal
fosse exigido), para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela
sistemática de apuração do Lucro Real Anual, descumprem, no curso do ano-
calendário, a obrigação de apuração e recolhimento das antecipações mensais
obrigatórias, nos termos da legislação em vigor.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Em se tratando de lançamento de multa isolada, por falta de recolhimento das
estimativas mensais, não é possível a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, em que se atribui ao contribuinte a obrigação de apuração e pagamento do
tributo, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Trata-se, portanto, de multa passível apenas de lançamento de ofício, devendo
ser aplicada a regra geral de decadência, para o crédito tributário sujeito a lançamento
de ofício, contida no artigo 173, Ido CTN, in verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)”

Assinale-se a existência de jurisprudência administrativa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF a referendar tal posicionamento:
“No Acórdão CSRF/01-05.653 Data da Sessão 27/03/2007 Relator(a) Ivete
Malaquias Pessoa Monteiro
Ementa: DECADÊNCIA – ESTIMATIVAS – MULTA ISOLADA - Se a
Fazenda Pública denegar a homologação ao pagamento realizado pelo contribuinte, o
limite temporal para a realização do lançamento de ofício para cobrar o tributo é
estabelecido pelo prazo de cinco anos previsto no art. 150. § 4o, do CTN, já que, findo
esse prazo, é considerado extinto o crédito tributário. Contudo, não há falar em
lançamento por homologação no caso de falta de recolhimento de estimativas. O valor
pago a esse título não tem a natureza de tributo, eis que, juridicamente, o fato gerador
do Imposto sobre a Renda e da CSLL só será tido por ocorrido ao final do período
anual (31/12). A regra geral para contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito tributário, inclusive no caso de penalidades, está prevista no artigo 173 do
CTN. Recurso especial provido.”

No caso sob apreciação, como o lançamento de ofício da multa isolada por falta
de recolhimento das estimativas mensais devidas já poderia ter sido efetuado no
próprio ano-calendário de 2002, o primeiro dia do exercício seguinte seria 01/01/2003,
tendo por termo final 31/12/2007, razão pela qual o lançamento notificado à
contribuinte em 14/11/2007 se revela perfeitamente possível, porque realizado dentro
do prazo de 5 (cinco) anos, previsto para a decadência do direito de exigir o tributo.
No mérito, trata-se do lançamento de Multa Isolada, por falta de recolhimentos
da CSLL por estimativa, relativamente aos períodos de apuração em janeiro/2002 e
dezembro/2002, considerando-se que a contribuinte optou pela apuração do lucro real
anual, no ano-calendário 2002.
O fundamento legal da autuação está em artigos da Lei no 9.430, de 1996, que
prescrevem, “in verbis”
“LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente.
(...)
Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(...)
Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de
renda na forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição
social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que
estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo
anterior.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.”
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007).

Tal dispositivo legal trata, de forma exaustiva, das penalidades aplicáveis aos
contribuintes submetidos ao lançamento de ofício, prevendo multas proporcionais que
serão exigidas juntamente com o imposto ou contribuição ou isoladamente. O caso
vertente situa-se dentro da abrangência legal da hipótese descrita no art. 44, II, “b”.
A falta de recolhimento das estimativas, na forma do art. 2o dessa lei, enseja a
aplicação da referida penalidade isolada, destacando-se que, segundo os dizeres da lei,
o contribuinte, sujeito à tributação pelo lucro real anual, deve realizar os
recolhimentos por estimativa, mesmo que ao final do período apure prejuízo fiscal ou
base negativa da CSLL.
Desse modo, não procedem as alegações da impugnante, no sentido que pagou
antecipações em valores muito acima da contribuição apurada no final de cada
período, pois as antecipações são devidas mensalmente, com base na receita bruta e
acréscimos, nos termos dos dispositivos legais acima transcritos, ainda que se apure ao
final do período base negativa da CSLL.
Conforme detalhadamente narrado pela Fiscalização e devidamente indicado
nos demonstrativos fiscais, no cálculo das diferenças nos recolhimentos das
estimativas mensais, foram devidamente considerados os pagamentos feitos, os
valores declarados em DCTF e as compensações dos saldos negativos efetuadas pela
contribuinte.
A seguir, as diferenças levantadas serviram de bases de cálculo das multas
isoladas lançadas, que, em última análise, decorre de uma omissão da contribuinte
quanto a uma obrigação legal, de recolher os valores devidos a título de antecipação
da contribuição social. Essa omissão, por si só, dá fundamento a uma penalidade
autônoma, que não se confunde com a contribuição social propriamente dita.
Nos termos do transcrito art. 6o, §3o, da Lei no 9.430, de 1996, que trata do
pagamento por estimativa, a contribuição social relativa ao mês dezembro (ou
antecipação da contribuição social) deverá ser paga até o último dia útil do mês de
janeiro do ano subseqüente.
Então, é devido normalmente o recolhimento da CSLL por estimativa, com base
na receita bruta e acréscimos, correspondentes ao mês de dezembro, que deve ser
recolhida até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Cumpre ressaltar que, segundo a legislação fiscal de regência, a pessoa jurídica
poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto e da contribuição social, desde
que demonstre que o valor do imposto ou contribuição social devidos, calculados com
base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à soma do imposto de renda
e contribuição social pagos por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-
calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado. Veja-
se:
“RIR/1999.
(...)
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido
no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através
de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §
2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei no 9.065, de 1995, art.
1o)”. (Grifou-se)

Portanto, a pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto mensal por
estimativa poderá suspender ou reduzir os pagamentos do imposto de renda e da
contribuição social sobre os lucros devidos mensalmente, desde que demonstre, por
meio de balanços ou balancetes que:
I - o valor do imposto ou contribuição social devidos, inclusive o adicional,
calculados com base no lucro real do período em curso é igual ou inferior à soma do
Imposto de Renda ou Contribuição Social pagos correspondentes aos meses do mesmo
ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado,
hipótese em que poderá suspender o pagamento do imposto e contribuição;
II - o valor do imposto ou contribuição social corresponde à diferença positiva
entre o imposto e contribuição social devidos, no período em curso, e a soma do
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos, correspondentes aos meses do mesmo
ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado,
caso em que poderá reduzir o montante do imposto e a contribuição social a serem
pagos.
Observe-se que esse balanço ou balancete poderá ser levantado em qualquer
mês, a partir de janeiro do ano-calendário, podendo inclusive efetivar-se em todos os
meses do ano, sempre tomando-se por base o período em curso, assim considerado o
período compreendido entre 1o de janeiro ou o dia de início de atividade e o último dia
do mês a que se referir o balanço ou balancete (IN/SRF no 93, de 1997); deve, ainda,
ser levantado com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Diário; e
somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto ou contribuição
social devidos no decorrer do ano-calendário.
Assim, por exemplo, no balanço de julho não serão apurados apenas os
resultados relativos ao mês de julho, mas os relativos ao período de janeiro a julho,
mesmo que tenha sido levantado balanço anterior. Evidentemente, no balanço de
dezembro, será apurado o resultado de janeiro a dezembro.
Desse modo, para suspender ou reduzir o recolhimento da CSLL por estimativa
devida no mês de janeiro (do ano subseqüente), com base na receita bruta e
acréscimos do mês de dezembro do ano-calendário anterior, deve ser levantado
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

balanço ou balancete, com observância das leis comerciais e fiscais, transcrito no
Diário, onde fique demonstrado que o valor da contribuição devida, inclusive o
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (de janeiro a
dezembro) é igual ou inferior à soma do imposto pago, correspondente aos meses do
mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete
levantado (de janeiro a novembro).
No presente caso, examinando-se a declaração de imposto de renda pessoa
jurídica, do ano-calendário de 2002, apresentada pela contribuinte (fls. 94), verifica-se
que, para o mês de dezembro, foi levantado balancete de suspensão/redução do
tributo, apurando-se contribuição social de R$385.970,09, da qual foi deduzida a
quantia de R$276.992,01 de CSLL devida em períodos anteriores, restando CSLL a
pagar (estimativa) de R$108.978,08.
Alega a autuada que não procedeu ao recolhimento dessa estimativa, porquanto
já havia recolhido e/ou compensado estimativas em montante superior ao valor da
contribuição social devida no ano-calendário de 2002.
No entanto, mesmo se admitindo que houvesse valores pagos e/ou compensados
a maior, em meses anteriores, não foi isso o que se espelhou na DIPJ/2003,
considerando-se que foi declarada apenas a quantia de R$276.992,01, como estimativa
devida em períodos mensais anteriores, dando margem à interpretação de que a
diferença porventura existente poderia ter sido utilizada em outras finalidades, não
registradas.
Na mesma DIPJ/2003, constata-se, ainda, que nos meses de setembro, outubro e
novembro/2002, a contribuinte não registrou nenhum dado relativo à estimativa
devida para os citados períodos de apuração, nos quais foi indicada a opção pela
apuração com base na receita bruta e acréscimos.
Nas fichas relativas à apuração de PIS/COFINS, verifica-se a existência de
faturamento de vendas para os citados meses, indicando que a contribuinte deveria ter
recolhido as estimativas de CSLL, desde que não providenciados os balancetes de
suspensão/redução.
Destaque-se, também, que não foram apresentados os balancetes de
suspensão/redução do IRPJ/CSLL para os outros nove meses, os quais deveriam estar
transcritos no Livro Diário, e mediante exame dos quais se poderia comprovar a
existência de possíveis erros no preenchimento do campo destinado ao registro da
contribuição social devida em períodos anteriores.
Para o mês de janeiro/2002, o outro período de apuração autuado, a verificação
da falta é mais flagrante ainda, porquanto a contribuinte, ainda no regime de balancete
de suspensão/redução, anotou contribuição social a pagar (estimativa) de
R$104.455,49, tendo recolhido apenas a quantia de R$54.333,00.
Para essa infração, não há argumentos quanto a possíveis pagamentos a maior,
porquanto é o primeiro recolhimento do ano, tendo a contribuinte alegado apenas a
ocorrência da decadência do direito de lançar, por parte do Fisco, tese já amplamente
analisada, em tópicos específicos.
Resumindo, se a contribuinte opta pelo cálculo da estimativa com base na
receita bruta e acréscimos, deve recolher as estimativas devidas em cada mês, mesmo
que os pagamentos anteriores configurem montante superior ao que será realmente
devido ao final do ano-calendário.
Para suspender os pagamentos, deve a interessada providenciar a confecção dos
balancetes de suspensão/redução, com a transcrição no Livro Diário.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Como no presente caso, mesmo com o levantamento de balancete de
suspensão/redução, ainda se apurou estimativa a pagar, a falta de recolhimento desta
enseja o lançamento da multa de ofício isolada, no percentual de 50% sobre a quantia
que deixou de ser recolhida.
O fundamento legal para a exigência da penalidade fiscal da multa isolada é,
portanto, a falta de recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
por estimativa, sendo irrelevante a existência de pagamentos anteriores em montante
superior ao devido no período de apuração.
Assim, o fato gerador da penalidade é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência, qual seja, a falta do pagamento do imposto e
da contribuição por estimativa, no prazo legal estabelecido, e ocorre exatamente no
momento em que inadimplida referida prestação.
Não há, assim, reparos a serem feitos no lançamento elaborado pela
fiscalização, por estar amparado em legislação vigente, que vincula o agente público,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
impugnação interposta, mantendo-se o crédito tributário como constituído.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 11/06/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12/07/2010 (efls. 251 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais transcrevo abaixo:
2-DO DIREITO
2.1 - PRELIMINAR
2.1.1 - DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, cumpre à Recorrente informar que obteve ciência -do despacho
que indeferiu seu pleito em 11/06/2010 conforme faz prova o comprovante de
recebimento da intimação por meio dos Correios (DOC 03), razão pela qual, nos
termos do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, a apresentação do Recurso Voluntário
na data estampada em suà página inaugural atende ao requisito temporal de
admissibilidade.
2.1.2-DA DECADÊNCIA
Antes, porém de se atacar a presente decisão no mérito, cumpre demonstrar, em
preliminar, que parte do débito encontra-se fulminado pela decadência.
*
Como se sabe, a decadência pode ser definida como a perda do direito de o
poder público efetuar o lançamento do crédito tributário, por vencimento do prazo • de
que dispunha para tanto, tendo por objetivo imprimir maior segurança jurídica aos
fatos da vida, de modo que não fiquem eternamente sob o risco de virem a ser
retificados pela Administração.
Nesse passo, sendo a CSLL um tributo sujeito ao chamado lançamento por
homologação, cabendo ao contribuinte, ante a ocorrência do fato gerador, proceder à
apuração do tributo e, se houver valor a pagar, efetuar o respectivo recolhimento,
aplica-se a regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, que determina que o direito da
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

fazenda pública efetuar o lançamento do tributo se extingue após 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador:
"Art. 150(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.".
Do mesmo modo, a multa isolada imposta em razão da falta de , recolhimento
de estimativas se sujeita ao prazo decadencial de 5 anos contados da data da
ocorrência do fato gerador. Isto porque, a estimativa nada mais é do que um
pagamento antecipado de tributo cuja apuração definitiva se dará no final do ano-
calendário e neste sentido, as multas devidas pela ausência de recolhimento dessas
antecipações também se submetem ao prazo decadencial prescrito pelo art. 150 §4° do
CTN, ao contrário do entendimento esposado pela Autoridade Fiscal na decisão ora
guerreada.
Segundo a fiscalização, à penalidade imposta a Recorrente aplica-se a regra
geral de decadência contida no art. 173, I do CTN sob o argumento de que a
estimativa não poderia ser considerada propriamente como um tributo, mas mero
cumprimento de obrigação acessória, argumento este que a nosso ver não encontra
respaldo na legislação tributária vigente, pois, conforme mencionado anteriormente, os
recolhimentos realizados a título de estimativas antecipam o tributo definitivo apurado
no final do ano.
Tanto isso é verdade que a cobrança da multa isolada foi lançada
independentemente da exigência do tributo e compôs o valor principal do auto de
infração ora combatido haja vista que nos moldes do art. 113, §3° do CTN "a
obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária", fato esse que corrobora o
posicionamento de que a regra de decadência prevista no art. 150 §4° do CTN aplica-
se à multa de ofício em comento.
Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes também é
pacífica no tocante à questão em exame:
CSL - MULTA ISOLADA - DECADÊNCIA - Considerando que a
Contribuição Social Sobre o Lucro é lançamento do tipo por homologação, o prazo
para o fisco efetuar lançamento, inclusive da ,
multa isolada, é de 5 anos a
contar da ocorrência do fato gerador, sob pena de decadência nos termos do art. 150, §
4o, do CTN.
Preliminar acolhida
(1o Conselho de Contribuintes / 8a. Câmara / ACÓRDÃO 108-08.440. em
11.08.2005)
"(...) MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ E DA CSLL
COM BASE NO LUCRO ESTIMADO - A regra é o pagamento com base no lucro
liqüido apurado no trimestre, a exceção é a opção feita pelo contribuinte de
recolhimento da contribuição e adicional determinados sobre base de cálculo
estimada. A Pessoa Jurídica somente poderá suspender ou reduzir o IRPJ E A CSLL
devidos a partir do segundo mês do ano calendário, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
IRPJ e ou da contribuição, inclusive adicional, calculados còm base no lucro liqüido
do período em curso (Lei n° 8.981/95, art. 35 c/c art. 2o Lei n° 9.430/96).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

A falta de recolhimento está sujeita às multas de 75% ou 150%, quando o
contribuinte não demonstra ser indevido o valor dos tributos do mês em virtude de
recolhimentos excedentes em períodos anteriores (Lei n° 9.430/96 44 § 1o inciso IV
c/c art. 2o).
A base de cálculo da multa é o valor dos tributos calculados sobre lucro
estimado não recolhido ou diferença entre a devido e o recolhido até a apuração da
contribuição anual. A partir da apuração do IRPJ E CSLL anuais, o limite para a base
de cálculo da sanção dos tributos devidos com base nesse lucro (Lei n° 9.430/96 art.
44 caput c/c § 1o inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 § 1o letra "b").
A multa pode ser aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os
fatos geradores, como nos anos subseqüentes dentro do período decadencial contado
dos fatos geradores.
Indevida a multa quando lançada após o ano relativo aos fatos geradores quando
a empresa tenha apurado prejuízo anual. Indevida também em relação às diferenças
apuradas pela fiscalização em virtude da ausência de previsão legal para cumulação
das penalidades
(Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF / Primeira Turma / ACÓRDÃO
CSRF/01-05.441 em 21.03.2006)
"(...) DECADÊNCIA. MULTA-ISOLADA. O prazo decadencial para o
lançamento da multa isolada pelo não recolhimento, ou recolhimento a menor, do
IRPJ ou CSLL por estimativa é contado a partir do mês da ocorrência dos fatos
geradores." • (Acórdão n° 105-15253, Rei. José Clóvis Alves, 11/08/2005)
Considerando que a ora Recorrente foi notificada do lançamento apenas em 14
de novembro de 2007, todos os valores relativos a fatos geradores ocorridos há mais
de cinco anos regressivamente dessa data já foram alcançados pela decadência.
Desse modo, a multa supostamente devida em virtude da falta de recolhimento
da estimativa de CSLL relativa ao mês de janeiro de 2002 é inexigível, eis que já era
defeso à administração efetuar o seu lançamento quando da ciência da Recorrente.
Por tal motivo, requer seja afastada a cobrança relativa ao mês de janeiro de
2002 em virtude do decurso do prazo decadencial.
2.2 - DO MÉRITO
2.2.1-DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA
Inicialmente, cumpre informar que a multa de ofício de 50% calculada sobre a
base estimada imposta à Recorrente, foi fundamentada em legislação diversa da
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, razão pela qual sua exigência resta
atingida pelo vício da nulidade, pelos motivos que passaremos a aduzir a seguir.
Conforme se verifica da ficha 16 da DIPJ 2003, ano-calendário 2002, durante
todo o período, a Recorrente apurou a CSLL devida com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução. Ou seja, mensalmente a Recorrente confrontava o
tributo já pago e o devido, de modo que, se o primeiro superasse o segundo, estaria
dispensada do recolhimento da estimativa mensal.
Ocorre que, mesmo podendo suspender ou reduzir o pagamento da contribuição,
a Recorrente apurou, ao final do exercício, base negativa de CSLL no valor de R$
257.301,02, conforme demonstrado na planilha apresentada e validada pela d.
fiscalização, reproduzida no tópico 2.2.2 desse Recurso Voluntário.
Desse modo, apesar de ter recolhido aos cofres públicos CSLL em valor
superior ao efetivamente devido, a Recorrente teve Auto de Infração lavrado contra si
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

exigindo o recolhimento de multa isolada de 50% do valor supostamente não
recolhido a titulo das estimativas referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2002,
conforme a alteração promovida pela lei n° 11.488/2007 ao art. 44 da lei n°
9.430/1996
Dentro deste contexto, o Auto de Infração encontra-se eivado pelo vício da
nulidade em razão de estar fundamentado nas disposições trazidas pela lei n°
11.488/2007 que são posteriores à ocorrência dos fatos geradores das estimativas em
comento que se deram no curso do ano-calendário de 2002 quando, na verdade,
deveria exigir a penalidade prevista à época das antecipações.
Nesse sentido, nos termos da legislação tributária federal vigente no ano
calendário de 2002, a ausência de pagamento das estimativas do IRPJ e da CSLL
ensejava a cobrança de multa de 75% CALCULADA SOBRE A TOTALIDADE OU
DIFERENÇA DO TRIBUTO NÃO RECOLHIDO, CONFORME SE DEPREENDE
DA LEITURA do art. 44 da lei n° 9.430/1996 em sua REDAÇÃO ORIGINAL:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o- vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de. outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
-
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art., 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobré o lucro liqüido, no anó-calendário correspondente;"
Como se vê, o dispositivo supramencionado deixa claro que a tipicidade da
penalidade decorre da falta do pagamento de "tributo" e, neste sentido, é curioso notar
que a própria DRJ reconhece que a estimativa mensal não se enquadra no conceito de
tributo, conforme é possível verificar no trecho abaixo reproduzido:
"(...) Trata-se de obrigação acessória, porque a estimativa não pode ser
considerada propriamente "tributo" devido, a ser extinto, por pagamento, mas apenas
uma "antecipação estimada" do tributo, a ser calculado como devido, ao final do
período de apuração, e que é devida e recolhida apenas para validar uma determinada
sistemática de tributação de livre opção do contribuinte, qual seja, o Lucro Real."
Sob esse aspecto, impende salientar que a expressão "tributo" " empregada
originalmente no "caput do art. 44 da lei n° 9.430/1996 contempla exclusivamente a
CSLL efetivamente devida ao término do ano-calendário em caráter definitivo.
Portanto, "no caso em tela, tendo em vista que a Recorrente não apurou
contribuição a pagar ao final do ano calendário de 2002, tendo, inclusive, saldo
negativo de CSLL no importe de R$ 275.301,02, inexiste base de cálculo para a
cominação da penalidade e, desta forma, nenhuma multa lhe seria aplicável.
Neste contexto, saliente-se que a interpretação conferida à norma .
supramencionada pelo antigo Conselho de Contribuintes (atual CARF) converge no
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

sentido de que a multa isolada aplicada após o levantamento do balanço anual tem
como limite o eventual saldo de tributo a pagar apurado conforme se verifica das
ementas abaixo transcritas: .
"CSLL - MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA - TRIBUTO APURADO INFERIOR AO CALCULADO, ' ' POR
ESTIMATIVA. O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 determina que a multa de ofício seja
calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, -grandeza que não se confunde
com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. Na apuração do lucro real
anual, o tributo devido pelo contribuinte só é conhecido ao final do período de
apuração quando ocorre a aquisição de renda pelo contribuinte - fato gerador do
Imposto sobre a Renda. Improcede a aplicação de penalidade pelo não-recolhimento
de estimativa quando o valor do cálculo estimado ultrapasssa o tributo devido na
escrita fiscal ao final do exercício." grifos nossos (CSRF/01-05.511, Rei. José
Henrique Longo, 18/09/2006)
"CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DA CSLL COM
BASE NO LUCRO ESTIMADO - (...) A falta de recolhimento está . sujeita às multas
de 75% ou 150%, quando o contribuinte não demonstra ser indevido o valor da. CSLL
do mês em-virtude de recolhimentos excedentes em períodos anteriores (Lei n°
9.430/96 44 § 1o inciso IV c/c art. 2o). A base de cálculo da multa é o valor da CSLL
calculada sobre lucro estimado não recolhido ou diferença entre o devido e o recolhido
até a apuração do imposto anual. A partir da apuração da CSLL anual, o limite para a
base de cálculo da sanção é a CSLL devida com base nesse lucro (Lei n° 9.430/96 art.
44 caput c/c § 1o inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 § 1o letra "b"). A multa pode ser
aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os fatos - geradores, como
nos anos subseqüentes dentro do período decadencial contado dos fatos geradores.
Indevida a multa quando lançada após o ano relativo aos fatos geradores quando a
empresa não tenha apurado: . imposto ou contribuição na apuração anual." - grifos
nossos (CSRF/01-05.629, Rei. Mário Junqueira Franco Júnior, 26/03/2007)
"IRPJ - MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ COM
BASE NO LUCRO ESTIMADO - (...) A base de cálculo da multa é o valor do
imposto calculado sobre lucro estimado não recolhido ou diferença entre a devido e o
recolhido até a apuração do lucro real anual. A partir da apuração do lucro real anual,
o limite para a base de cálculo da sanção é a diferença entre o imposto anual devido e
a estimativa obrigatória, se menor. (Lei n° 9.430/96 art. 44 caput c/c § 1o inciso IV e
Lei 8.981/95 art. 35 § 1o letra "b"). A multa pode ser aplicada tanto dentro do ano
calendário a que se referem os fatos geradores, . como nos anos subsequentes dentro
do período decadencial contado dos fatos geradores. Se aplicada depois do
levantamento do balanço a base de cálculo da multa isolada é a diferença entre o lucro
real anual apurado e a estimativa obrigatória recolhida." - grifos nossos (CSRF/01-
04.930, Rei. José Clóvis Alves, 12/04/2004)
"ÍRPJ - MULTA ISOLADA - ESTIMATIVAS - ANOS CALENDÁRIOS JÁ
ENCERRADOS - LIMITE - Após o encerramento do ano-calendário, a base de
cálculo para efeito de aplicação da multa isolada, tem como limite os saldos do
imposto a pagar na declaração de ajuste, não sendo cabível, a sua imposição no valor
que excede o ajuste, conforme jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(1o Conselho de Contribuintes/7a Câmara/ACÓRDÃO 107-09.493 em 17.09.2008)."
"(...)IRPJ - RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA.
Encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de recolhimentos
por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a exigência do imposto
efetivamente devido apurado, com base no lucro real, revelando-se improcedente e
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

cominação de multa sobre parcelas não recolhidas." - grifos nossos (Acórdão n° 103-
23.243, Rei. Leonardo Andrade Couto, 19/10/2007)
"IRPJ E CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ
COM BASE NO LUCRO ESTIMADO - A regra é o pagamento com base no lucro
real apurado no trimestre, a exceção é a opção feita pelo contribuinte de recolhimento
do imposto e adicional determinados sobre base de cálculo estimada. A Pessoa
Jurídica somente' poderá suspender ou reduzir o imposto devido a partir do segundo
mês do ano calendário, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculados com base no lucro real do período em curso. ( Lei n° 8.981/95,
art. 35 c/c art. 2o Lei n° 9.430/96) A falta de recolhimento ou recolhimento a menor,
está sujeita às multas de 75% ou 150%, quando o contribuinte não demonstra ser
indevido o valor do IRPJ do mês em virtude de recolhimento excedentes em períodos
anteriores. (Lei n° 9.430/96 44 § 1o inciso IV c/c art. 2o) A base de cálculo da multa é
o valor do imposto calculado sobre lucro estimado não recolhido ou diferença entre a
devido e o recolhido até a apuração do lucro real anual. A partir da apuração do lucro
real anual, o limite para a base de cálculo da sanção é a diferença entre o imposto
anual devido e a estimativa obrigatória, se menor. (Lei n° 9.430/96 art. 44 caput c/c §
1o inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 § 1o letra "b"). A multa pode ser aplicada tanto
dentro do ano calendário a que se referem os fatos geradores, como nos anos
subsequentes dentro do período decadencial contado dos fatos geradores. Se aplicada
depois do levantamento do balanço a base de cálculo da multa isolada é a diferença
entre o lucro real anual apurado e a estimativa obrigatória recolhida." - grifos nossos
(Acórdão n° 105-15.253, Rei. José Clóvis Alves, 11/08/2003)
Como se vê, para o Tribunal administrativo, encerrado o período de apuração,
somente se existir diferença a menor entre o valor recolhido por estimativa e o
apurado é que deve persistir a aplicação de multa isolada. De outra forma, aliás, não
poderia ser, já que seria desarrazoado exigir do contribuinte que recolheu aos cofres
públicos quantia maior do que a devida, multa por não ter efetuado o pagamento de
uma estimativa que, nessa hipótese, contribuiria para aumentar ainda mais seu
indébito em face da União.
Esse entendimento, por sua vez, é consubstanciado na ausência de prejuízo à
arrecadação razão pela qual seria legítimo o afastamento da aplicação da multa
isolada, vez que esta foi instituída para penalizar a falta de recolhimento de tributo
com base em estimativas, nos casos em que o ajuste anual demonstre saldo a recolher.
Resta patente que uma vez encerrado o ano fiscal, para fatos geradores
anteriores à alteração da lei, ou seja, anteriores a 2007, a multa isolada somente é
cabível quando aplicada sobre o valor correspondente à diferença positiva entre o
imposto devido no ano e as estimativas mensais obrigatórias.
E essa diferença, como visto no caso em apreço, inexiste, pois a estimativa
recolhida pela Recorrente supera em muito a CSLL devida após o encerramento do
período, o que leva à conclusão de que a Recorrente jamais poderia ser impingida ao
recolhimento da multa isolada de 50%, prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei
n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488/07, uma vez que, reitere-se, a
legislação vigente à época dos fatos não trazia tal penalidade, devendo-se, pois, ser
observada e aplicada ao caso concreto o art. 44, II da Lei 9.430/96 em sua redação
original!
Isso se deve ao fato de que o ordenamento legal brasileiro admite a aplicação de
lei tributária em caráter retroativo única e exclusivamente nas hipóteses em que a
penalidade prevista em lei superveniente, pela mesma infração, seja mais . benéfica
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

que a norma vigente na época de ocorrência dos fatos que ensejaram a > punição, de
acordo com a previsão contida no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN abaixo
transcrito:
, Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (•••) .
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (•••) ,
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Desse modo, não obstante a intenção do legislador ordinário de reduzir o
percentual da multa lançada isoladamente nas hipóteses de falta de pagamento mensal
de tributo devido a título de estimativa, de 75% para o percentual de 50%, impende
ressaltar que a inovação implementada pela Lei n° 11.488/2007, ocasionou a alteração
da base dè cálculo sobre a qual as multas isoladas são impostas e, no caso concreto
gerou uma penalidade à Recorrente, que caso aplicável a redação original do art. 44 da
Lei n° 9.430/96 não lhe seria imputável.
Nesse sentido, veja-se precedentes dó Conselho de Contribuintes:.
"(...) MULTA DO ART. 730 DO RIR/80 - A aplicação de penalidade pressupõe
lei anterior que a defina e comine penalidade, vedada a retroatividade de lei que
estabeleça sanção mais gravosa" ' (Primeiro Conselho de Contribuintes - Sétima
Câmara .Acórdão n° 107-03798 . Relator Carlos Alberto Gonçalves Nunes , jan. 1997.
Recurso provido).
(...)MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA - A lei aplica-se a fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tenípo da prática da infração (art. 106, II, "c",
do CTN e ADN/COSIT n° 01/97). (Primeiro Conselho de Contribuintes - Primeira
Câmara . Acórdão n° 101-93512 -: Relator Kazuki Shiobara , Recurso parcialmente
provido).
Por mais esse motivo, requer a Recorrente seja julgado improcedente o
lançamento em testilha, porquanto completamente desprovida de razoabilidade a
cobrança de multa em face de contribuinte com saldo credor perante a Fazenda
Nacional para fatos geradores ocorridos antes da alteração da Lei 9.430/96, art. 44.
2.2.2 - DA INEXISTÊNCIA D ESTIMATIVA RELATIVA A DEZEMBRO
DE 2002
Pois bem, ainda que não seja admitida a aplicação da legislação tributária
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores - qual seja, redação original do art.
44 da lei n° 9.430/1996 -, cumpre demonstrar que, ainda assim, o AIIM ora combatido
não merece prosperar.
Inicialmente cumpre ressaltar que, com o advento da lei n.° 9.430/96, o
contribuinte poderá optar pelo lucro real anual que corresponde ao' pagamento desses
tributos após o levantamento do balanço anual e a apuração do resultado do exercício.
Por essa sistemática, o contribuinte apura seu lucro apenas ao final do ano
calendário, mas se submete ao pagamento mensal estimado com base em sua receita
bruta, considerando como lucro os percentuais determinados na legislação que variam
de 8% para a atividade de comércio a 32% para a prestação de serviços.
Vale mencionar que a lei ainda faculta ao contribuinte suspender ou reduzir o
pagamento desses tributos devidos em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços bu balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

IRPJ, inclusive adicional e da CSLL calculados com base no lucro real do período em
curso.
Contudo, apesar de a forma de cálculo ser distinta, o fato é que ambas ,as
sistemáticas apenas estimam o tributo que será apurado definitivamente ao final do
ano calendário.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa, seja por cálculo mediante a
aplicação de determinado percentual fixado em Lei sobre a receita ou por meio de
balancete de suspensão, nada mais é do que a antecipação do tributo efetivamente
devido ao final do ano, conforme valor apurado em 31 de dezembro.
Ocorre que, sendo os recolhimentos mensais mera estimativa, o montante dos
valores recolhidos até o final do ano pode não coincidir com o valor do tributo devido
quando do encerramento do ano calendário.
Assim, se o valor total pago por estimativa for menor do que o valor devido ao
final do ano, o contribuinte será obrigado a recolher a diferença. Por outro lado, se
esse valor recolhido for maior do que o efetivamente devido ao final do ano, o
contribuinte poderá solicitar a restituição da diferença com o que for devido no ano
seguinte.
'
Dentro deste contexto, conforme relatado no termo de verificação de infração, a
presente cobrança se fundamenta em suposta falta de.recolhimento das estimativas da
CSLL relativas aos meses de janeiro de dezembro de 2002, conforme tabela
específica, abaixo reproduzida pela Recorrente:

Especificamente em relação ao mês de dezembro, não obstante tenha deixado de
recolher a quantia de R$ 108.978,08, fato é que nos meses anteriores a Recorrente e
detinha um crédito em face da Fazenda Nacional em montante superior ao débito
apurado. Tanto é assim que, mesmo sem efetuar o pagamento da estimativa de CSLL
desse mês (dezembro), ainda assim encerrou o ano de 2002 com base negativa no total
de R$ 257.301,02.
Como se sabe, anteriormente à edição da IN SRF n° 390/04, que consiste em
verdadeiro regulamento da CSLL, aplicavam-se à referida contribuição as regras de
apuração e fiscalização pertinentes ao IRPJ. ,
Nesse sentido, o art. 230 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999 - RIR/99) determina que a pessoa jurídica que apura a base de cálculo do
IRPJ a partir de balanço ou balancete de, suspensão ou redução pode suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido no mês caso o valor acumulado já pago
exceda o valor do tributo devido. Vejamos:
"Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços • ou
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso."

Importante destacar que a regra em referência também se aplica à CSLL, tanto
que a própria IN SRF 390/04, posteriormente editada, esclarece em seu art. 23, abaixo
transcrito, que a pessoa jurídica pode suspender o pagamento da contribuição caso
demonstre que a CSLL já recolhida supera a devida:
"Art. 23. Optando por suspender ou reduzir o IRPJ e a CSLL devidos
mensalmente, mediante levantamento de balanço ou balancete de suspensão ou
redução, a pessoa jurídica pagará a CSLL relativa ao período em curso com base nesse
balanço ou balancete, podendo:
I
- suspender o pagamento da CSLL, desde que demonstre que o valor da
CSLL devida, calculado com base no resultado ajustado do período em curso, é igual
ou inferior à soma da CSLL devida, correspondente aos meses do mesmo ano-
calendário, anteriores àquele em que se desejar suspender o pagamento;
II
- reduzir o valor da CSLL ao montante correspondente à diferença
positiva entre a CSLL devida no período em curso e a soma da CSLL \ '
devida,
correspondente aos meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele em que se
desejar reduzir o pagamento."
Como demonstrado anteriormente, a CSLL devida no mês de dezembro é muito
inferior àquela recolhida ao longo do ano de 2002. Conseqüência disso é que, a partir
dos dispositivos acima mencionados, a Recorrente não estava obrigada a efetuar o
pagamento da estimativa naquele mês.
Com isso sé quer dizer que, tendo a Recorrente durante o ano de 2002 recolhido
aos cofres públicos CSLL em montante superior ao valor devido em dezembro e em
todo o ano-calendário, não estaria ela obrigada a efetuar o pagamento da estimativa.
Tal entendimento está consolidado no âmbito da Câmara Superior cie Recursos
Fiscais e do Conselho de Contribuintes, conforme se verifica das ementas abaixo
selecionadas:
"CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA - O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 preceitua que a multa de ofício deve
ser calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, materialidade que não se
confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O tributo devido
pelo contribuinte surge quando é o lucro apurado em 31 de dezembro de cada ano.
Improcede a aplicação de penalidade pelo não-recolhimento de estimativa quando a
empresa recolhe, ao longo do ano, valor superior ao apurado em sua escrita fiscal ao
final do exercício." ' (CSRF/01 -05.652, Rei Marcos Vinícius Neder de Lima,
27/03/2007)
"CSLL
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVAS.
ANTECIPAÇÕES
SUPERIORES
AO
MONTANTE
DEFINITIVO
APURADO
EM
31
DE
DEZEMBRO. IMPROCEDÊNCIA DA SANÇÃO. Não pode prosperar a exigência
relativa à estimativa não recolhida, se as importâncias já antecipadas, no curso do ano-
caleñdário fiscalizado, superam o montante definitivo do tributo, calculado em 31 de
dezembro, gerando direito creditório à recorrente, pois a diferença exigida no auto de
infração, se recolhida espontaneamente, antes do procedimento fiscal, simplesmente
aumentaria o crédito do autuado em face da União" (Ac. 103-22.887, Rei. Flávio
Franco Corrêa, 28/02/2007)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Tendo em vista a legislação e a jurisprudência expostas, se conclui, inclusive,
que a d. fiscalização, ao cobrar multa isolada em relação ao mês de dezembro incorreu
em contradição, visto que se a estimava era de fato devida, o presente lançamento não
seria de multa isolada mas sim do próprio tributo que deixou de ser recolhido em
relação ao mês dezembro.
Tal situação leva a conclusão inafastável de que ou a estimativa é devida e, uma
vez não efetuada, caberia o lançamento de ofício do próprio tributo acrescido de multa
de ofício de 75%, ou a estimativa não era devida sendo incabível, . portanto, a
exigência de multa isolada.
Vale reforçar, mais uma vez, que a Recorrente encerrou o ano de 2002 com base
negativa de CSLL, de modo que, em nenhuma hipótese, a «estimativa de dezembro de
2002 deveria ter sido recolhida.
Assim, requer a Recorrente sejam acolhidos os argumentos acima aduzidos para
julgar improcedente a exigência que lhe é feita nesse tocante.
3-DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Recorrente o integral acolhimento dos argumentos
aduzidos na presente Impugnação, para que o auto de infração seja anulado em sua
totalidade, determinando-se o arquivamento do respectivo processo .administrativo,
uma vez que:
(i)
a multa de ofício-supostamente devida em virtude "da falta de
recolhimento da estimativa de CSLL, relativa ao mês de janeiro de 2002 restou
atingida pela decadência em razão da aplicação do art. 150 §4° do CTN e, portanto,
tornou-se inexigível; ^
(ii)
a penalidade imposta à Recorrente deve estar fundamentada em lei
vigente à época dos fatos geradores, pelo o que, no caso em concreto, com a aplicação
da redação da lei 9.430 vigente à época - 2002 – nada seria devido à título de multa e,
por fim;
(iii)
a multa de ofício somente será aplicável nas hipóteses em que seja
apurado saldo de CSLL a pagar no final do ano-calendário e, no caso concreto da
Recorrente, inexiste base de cálculo para a cominação da penalidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

O presente processo versa sobre autuação fiscal de multa isolada de estimativa
não recolhida de CSLL, referente aos meses de janeiro e dezembro do ano-calendário de 2002.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou decadência do lançamento de
janeiro de 2002, e que seria a multa isolada inexigível, e, por fim, a inexistência da multa isolada
da estimativa relativa ao mês de dezembro de 2002.
Em apreciação das alegações, a DRJ entendeu descabidas as alegações do
contribuinte, considerando a impugnação integralmente improcedente.
Em sede de recurso voluntário, traz as mesmas alegações da sua impugnação.

Do recurso voluntário:
Cabe destacar que as matérias a serem enfrentadas, delimitadas pela peça recursal,
são as seguintes:
- alegação de decadência da multa referente a janeiro/2002;
- no mérito, alegação da inexigibilidade da multa isolada;
- subsidiariamente, alegação da inexistência da estimativa relativa a
dezembro/2002.

- quanto à alegação de decadência
Alega o contribuinte, agora recorrente, em caráter de preliminar, da decadência de
parte do débito que fora autuado.
Conforme sua peça recursal, à multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa referente ao mês de janeiro de 2002, entende que se aplica a regra do art. 150, §4o do
CTN.
A decisão a quo denegou seu pleito, por entender que ao caso se aplica o art. 173,
I do CTN, conforme longo arrazoado na seu voto.
Contudo, mais recentemente, tal questão foi fulminada pela Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art.
173, inciso I, do CTN.

No caso concreto, o lançamento de ofício da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais ocorreu em 14/11/2007, referente a janeiro de 2002
(período suscitado pelo contribuinte). Pela regra do art. 173, I do CTN, o primeiro dia do
exercício seguinte seria em 01/01/2003, logo, com prazo final em 31/12/2007. Ou seja, não há
que se falar em decadência.
Por conseguinte, REJEITA-SE a alegação de decadência.

- no mérito, alegação da inexigibilidade da multa isolada
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Alega a recorrente que a legislação que fundamentou a autuação fiscal foi distinta
da vigente à época dos fatos geradores.
No seu entender, o auto de infração está fundamentado nas disposições trazidas
pela lei no 11.488/2007, que são posteriores ao período autuado, ano-calendário de 2002.
Contudo, o fundamento legal da autuação fiscal está nos artigos da lei no
9.430/1996, que preveem o pagamento por estimativa no seu art. 6o1.
Nos artigos 28, 30 e 44 da lei 9.430/1996 2 há também disposições referentes às
penalidades aplicáveis quando do lançamento de ofício, prevendo a multa proporcional que será
exigida com o imposto ou contribuição ou isoladamente. Assim, o caso em discussão está
inserido no art. 44, II, “b” da lei no 9.430/1996:

1 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31
de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se positivo, observado o disposto
no §2o;
II -compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a
alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será acrescido de juros calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser
pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.

2 Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(...)
Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pelo pagamento do imposto de renda na forma do art. 2o fica, também,
sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da
alíquota a que estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.” (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007).

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.” (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007).

A mencionada e alegada pela recorrente, como indevida fundamentação legal, lei
no 11.488/2007, na realidade alterou a lei no 9.430/1996, alterando os percentuais de multa
isolada. Ou seja, foi uma lei posterior que alterou uma anterior, em benefício ao contribuinte –
diminuiu o percentual da multa isolada.
Cabe ressaltar que no caso concreto, conforme a DIPJ entregue pelo mesmo,
contribuinte apurou, para o mês de dezembro, mesmo levantando balancete de
suspensão/redução do tributo, uma CSLL de R$ 385.970,09, a qual, após deduzir a quantia da
CSLL devida em períodos anteriores, restou uma CSLL a pagar, por estimativa, de R$
109.978,08.
Para janeiro/2002, o outro período de autuação de multa isolada, o contribuinte,
após optado pelo balancete de suspensão/redução, apurou uma CSLL a pagar por estimativa de
R$ 104.455,49, a qual recolheu valor a menor, de R$ 54.333,00 – sobre esta diferença que foi
aplicada a multa isolada.
Sobre este valor – CSLL devida por balancete de suspensão/redução de tributo, é
que houve a autuação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Todo o lançamento da multa isolada ocorrida nos autos reflete as informações
prestadas pelo contribuinte na sua própria DIPJ/2003 (referente ao ano-calendário de 2002).
A decisão a quo faz extensa análise dos valores envolvidos e informados na sua
DIPJ/2003, das quais o contribuinte não apresenta elementos conclusivos para descaracterizar a
base de cálculo da multa isolada aplicada sobre a estimativas deixadas de ser recolhidas.
Não procedem as alegações da recorrente de que não há ausência de prejuízo à
arrecadação por falta de recolhimento das estimativas, pois, no seu entender, tudo se ajustaria no
encerramento do ano, no ajuste anual. A intenção do recolhimento das estimativas é uma
antecipação do devido ao longo do ano, havendo a possibilidade do contribuir optante pelo
balancete de suspensão/redução de tributo se entender não haver base.
E não ocorrendo o recolhimento da estimativa, cabível a sanção prevista em lei,
no caso, a multa isolada aplicada nos autos.

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

Por conseguinte NEGO PROVIMENTO quanto ao mérito.

- subsidiariamente, alegação da inexistência da estimativa relativa a
dezembro/2002
Alega a recorrente que ao optar pelo lucro real anual, e tendo recolhido a maior ao
longo do ano de estimativas, estes valores devem ser compensadas em dezembro do respectivo
ano, descabendo qualquer valor a recolher de estimativa neste mês, pois coincidiria com o
encerramento do exercício.
Contudo, para ter direito a tal situação alegada, o contribuinte deve levantar
balanço ou balancete em dezembro (desde janeiro), com observância de todas as leis comerciais
e fiscais, como ajuste anual final, para recolher eventual diferença até 31 de janeiro do ano
subsequente.
A decisão a quo fez uma análise detalhada do caso concreto, constante nos autos,
concluindo que não foi o caso, ocorrendo diferenças de valores entre o balancete de
suspensão/redução de tributo apurado na ficha própria da DIPJ/2003 para a estimativa com o
ajuste anual.
Conforme excerto da decisão, transcreve-se abaixo:
No presente caso, examinando-se a declaração de imposto de renda pessoa
jurídica, do ano-calendário de 2002, apresentada pela contribuinte (fls. 94),
verifica-se que, para o mês de dezembro, foi levantado balancete de
suspensão/redução do tributo, apurando-se contribuição social de R$385.970,09,
da qual foi deduzida a quantia de R$276.992,01 de CSLL devida em períodos
anteriores, restando CSLL a pagar (estimativa) de R$108.978,08.
Alega a autuada que não procedeu ao recolhimento dessa estimativa, porquanto
já havia recolhido e/ou compensado estimativas em montante superior ao valor
da contribuição social devida no ano-calendário de 2002.
No entanto, mesmo se admitindo que houvesse valores pagos e/ou compensados a
maior, em meses anteriores, não foi isso o que se espelhou na DIPJ/2003,
considerando-se que foi declarada apenas a quantia de R$276.992,01, como
estimativa devida em períodos mensais anteriores, dando margem à interpretação
de que a diferença porventura existente poderia ter sido utilizada em outras
finalidades, não registradas.
Na mesma DIPJ/2003, constata-se, ainda, que nos meses de setembro, outubro e
novembro/2002, a contribuinte não registrou nenhum dado relativo à estimativa
devida para os citados períodos de apuração, nos quais foi indicada a opção pela
apuração com base na receita bruta e acréscimos.
Nas fichas relativas à apuração de PIS/COFINS, verifica-se a existência de
faturamento de vendas para os citados meses, indicando que a contribuinte
deveria ter recolhido as estimativas de CSLL, desde que não providenciados os
balancetes de suspensão/redução.
Destaque-se, também, que não foram apresentados os balancetes de
suspensão/redução do IRPJ/CSLL para os outros nove meses, os quais deveriam
estar transcritos no Livro Diário, e mediante exame dos quais se poderia
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.004810/2007-17

comprovar a existência de possíveis erros no preenchimento do campo destinado
ao registro da contribuição social devida em períodos anteriores.

Ou seja, os valores da apuração da estimativa de dezembro/2002 estão distintos de
todos os ajustes necessário para o encerramento anual, fichas próprias da DIPJ, e situações legais
de abrangência própria, que eventualmente, se houve agilidade na contabilidade, pode se igualar
– ajuste anual com o balancete de redução/suspensão de tributo de dezembro.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO a este item do recurso voluntário.

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, voto por NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital